Tribunal: TJSP
Processo: 1036152-79.2022.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito do Ministério Público de que seja cassada a decisão de extinção da punibilidade por hipossuficiência do apenado. Descabimento. Inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado hipossuficiente, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, amparada no art. 99, §3o,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Extinção da pena de multa. Pleito do Ministério Público de que seja cassada a decisão de extinção da punibilidade por hipossuficiência do apenado. Descabimento. Inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado hipossuficiente, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, amparada no art. 99, §3o, CPC, e na pública e notória situação de miserabilidade da massa carcerária brasileira. Ônus do Ministério Público de demonstrar a capacidade financeira do apenado de arcar com o pagamento da pena de multa. Revisão do Tema 931 pelo STJ e julgamento da ADI 7034, STF. Entendimento alinhado às normativas de direitos humanos nacionais e internacionais que norteiam a atuação do Estado. Manutenção da cobrança que constituiria óbice à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, configurando embaraço à erradicação da pobreza e marginalização, todos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3o, I e III, CF). Finalidade das execuções penais de "proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado" (art. 1o da LEP). Respeito ao teor da Regra 107 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) segundo a qual "desde o início do cumprimento da pena de um recluso, deve ter-se em consideração o seu futuro depois de libertado, devendo ser estimulado e ajudado a manter ou estabelecer relações com pessoas ou organizações externas, aptas a promover os melhores interesses da sua família e da sua própria reabilitação social". Ausência de comprovação da capacidade econômica do agravado, que foi beneficiado com a gratuidade da Justiça e assistido pela Defensoria Pública desde o processo de conhecimento. Multa que seria extinta, de qualquer maneira, pelo Decreto de Indulto no 11.846/2023, eis que o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pelo Presidente e o agravado foi condenado por crime não impeditivo da concessão do perdão. Sentença mantida. Recurso desprovido.